Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719877-12.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHAES, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, COOPERATIVA HABITACIONAL DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE - CHSHJLN, MIRYAN RODRIGUES BRAZ D E S P A C H O Excluam-se os advogados do Apelado LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHAES, conforme requerido na petição de ID 48870421. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator